Tribunal: TJMT
Processo: 1031631-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031631-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.868.251-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. G. D. O. E. S. - CPF: 080.278.501-85 (AGRAVADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.868.251-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de produção antecipada de prova, determinou a busca e apreensão de contrato bancário não exibido voluntariamente, supostamente relacionado a descontos consignados no benefício previdenciário da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira cumpriu a ordem judicial de exibição de contrato específico apontado no extrato do INSS e se a determinação de busca e apreensão ofende os princípios contratuais da boa-fé objetiva e da função social.

III. Razões de decidir

3. A instituição agravante não apresentou o contrato cujo número corresponde ao indicado no extrato previdenciário, havendo divergências relevantes de número, valor da operação e datas entre o contrato exibido e o referido no documento oficial.

4. A discrepância evidencia que o contrato apresentado não é aquele que originou os descontos sobre o benefício da parte autora, justificando-se a busca e apreensão determinada pelo juízo de origem como medida necessária à elucidação dos fatos.

5. A ordem judicial não implica violação aos princípios contratuais, pois visa compelir o cumprimento da obrigação legal de exibição documental pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a determinação judicial de busca e apreensão de contrato bancário não exibido, quando verificada a existência de divergências entre o documento apresentado e aquele referido em extrato previdenciário. 2. A ausência de exibição de documento essencial autoriza medida coercitiva, sem que isso implique ofensa à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 396, 400 e 403.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5003862-48.2024.8.13.0313, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 24.09.2024, publ. 01.10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5000423-76.2022.8.13.0708, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 04.07.2023, publ. 10.07.2023; STJ, Tema 1000, interpretação do art. 400, p.u., CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.,
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da
Ação de Produção de Prova Antecipada n.º

1000969-18.2025.8.11.0041
ajuizada por
A. G. D. O. E. S., representado por DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
,
deferiu a busca e apreensão do contrato n.º 0229015094893 na posse da instituição financeira.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve descumprimento de ordem judicial, uma vez que todos os documentos solicitados pela parte autora foram devidamente juntados aos autos, esclarecendo que a divergência apontada entre o número do contrato apresentado e aquele constante no extrato do INSS decorre apenas de procedimento administrativo da autarquia previdenciária, o que não compromete a validade da contratação.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida implica quebra da confiança nas relações contratuais, o que repercute de forma negativa no mercado e prejudica futuros contratantes, elevando o custo do crédito para consumidores adimplentes. Defende que a medida liminar afronta os princípios da função social do contrato, da probidade e da boa-fé objetiva, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria, a fim de possibilitar a interposição de recurso especial ou extraordinário, especialmente diante da violação ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal e ao artigo 294 do CPC.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Recurso tempestivo e preparado (id. 314663382).

O pedido liminar foi indeferido (id. 315824370).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Produção de Prova Antecipada n.º

1000969-18.2025.8.11.0041
ajuizada por A. G. D. O. E. S., representado por DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA,

em face de BANCO PAN S.A
.
, visando a apresentação de quatro contratos supostamente firmados com a instituição financeira, conforme extrato do INSS (id.180529299, originários).

A instituição financeira apresentou três dos contratos solicitados e um quarto contrato de nº 710734014, que não havia sido mencionado.

Ao apreciar o pedido da parte autora, a d. magistrada
a quo
determinou a busca e apreensão do contrato que não foi apresentado, nos seguintes termos:

“(...) Sobre o pedido de id. 199496562, havendo o descumprimento exibitório, deve ser expedido o mandado de busca e apreensão do documento requerido, sem prejuízo das demais sanções.

Veja:

(...)Assim,
expeça-se
mandado de busca e apreensão dos documentos na posse da ré, acerca do contrato 0229015094893.

Outrossim, neste mesmo ato, por envolver interesse de menor, dê-se vista ao representante do Ministério Público.” (id. 200007803, originários)

Após manifestação das partes e do Ministério Público Estadual, a decisão foi mantida:

“Vistos.

Diante da manifestação da autora de Id. 200722603 e parecer do Ministério Público de Id.202215928, cumpra-se a ordem de Id. 200007803.

Intime-se a parte ré para conhecimento.” (id. 205178141, originários)

Contra essa decisão a agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente a determinação judicial, afirmando que juntou todos os documentos solicitados e que a divergência apontada pela parte autora decorre de mera diferença de numeração, pois o número constante no extrato do INSS se referiria à proposta ou ao cartão de crédito, e não ao contrato propriamente dito.

Alega, ainda, que a decisão recorrida viola os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, além de causar insegurança nas relações contratuais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, verifica-se que o argumento do banco não encontra amparo fático. Conforme bem destacado na decisão liminar proferida nestes autos e reiterado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o contrato apresentado pela instituição financeira não guarda correspondência com o número indicado no extrato previdenciário, tampouco com as informações relativas ao valor e à data da operação.

O documento juntado pelo agravante refere-se ao contrato nº 710734014 (id. 196645955, originários), enquanto o extrato do INSS aponta o contrato nº 0229015094893 como origem dos descontos incidentes sobre o benefício da agravada.

A alegação de que o número informado no extrato representaria apenas o cartão consignado não se sustenta, pois o próprio contrato exibido demonstra que o número do cartão é 4346, final 9019, igualmente distinto do número de referência do INSS.

Além disso, as divergências não se limitam à numeração. O contrato apresentado menciona saque no valor de R$ 1.235,00, enquanto o extrato previdenciário indica operação no montante de R$ 1.300,00.

Há também discrepância temporal, uma vez que o documento juntado pelo banco tem data de 16/06/2016, e o desconto correspondente foi averbado apenas em 09/05/2017, o que reforça que se tratam de operações distintas.

Essas inconsistências evidenciam que
o contrato exibido não é o mesmo que originou os descontos questionados
, de modo que
permanece pendente a apresentação do instrumento contratual correto
.

Por essa razão, a decisão de primeiro grau que determinou a busca e apreensão do documento mostrou-se adequada e necessária para garantir o acesso da parte autora à prova e assegurar a transparência da relação contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO -
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
- RECURSO COM PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DESCABIMENTO DA PROVA - CABIMENTO -
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO - BUSCA E APREENSÃO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE DE EFETIVA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEDUZIDA. Cabível a interposição de recurso em produção antecipada de prova que visa o reconhecimento do descabimento ou da desnecessidade da prova a ser produzida
. O descumprimento de ordem de exibição de documentos em produção antecipada de provas enseja a busca e apreensão do documento,
somente sendo possível a cominação de multa em caso de frustração da daquela sanção. O arbitramento de honorários de sucumbência em produção antecipada de provas requer não apenas o prévio requerimento administrativo não atendido, como também seja oferecida efetiva resistência à pretensão deduzida em juízo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50038624820248130313, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - BUSCA E APREENSÃO - PERTINÊNCIA - MULTA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. -Conforme decido pelo STJ "desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015." (Tema 1000) -Demonstrada a relação jurídica decorrente do contrato objeto do pedido de exibição, bem como a recusa do réu, evidenciada a existência do objeto, pertinente determinar apresentação do documento em juízo, sob pena de busca e apreensão com possível aplicação de multa diária por descumprimento. (TJ-MG - AC: 50004237620228130708, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 04/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2023) (g. n.)

Assim, a tese de que a divergência se deve a mero procedimento administrativo interno do INSS não afasta o dever da instituição financeira de exibir o contrato específico, sobretudo quando há elementos concretos apontando discrepâncias materiais nos dados apresentados. A ausência de documento idôneo compromete o direito de defesa da parte autora e justifica a medida coercitiva adotada pelo juízo singular.

Nesse contexto, não há que se falar em violação à boa-fé ou em quebra da confiança nas relações contratuais, pois
a ordem judicial apenas busca compelir o cumprimento de obrigação legalmente imposta à instituição financeira, qual seja, a de disponibilizar o contrato que deu origem aos descontos.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo este acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO PAN S.A
.
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025